Tribunal: TJMT
Processo: 1031702-27.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031702-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Sustação de Protesto, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ELBER SALES MEAURIO - CPF: 621.400.191-72 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOR.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário referente ao IPTU, sob o argumento de
que o imóvel objeto da tributação se encontra em área de preservação permanente (APP).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida independentemente da realização de depósito integral do valor exigido.

III. Razões de decidir

3.
O art. 151, II, do CTN exige o depósito integral do montante em dinheiro para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

4.
A jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que
, havendo execução fiscal anterior,
o depósito integral é requisito essencial para a suspensão do crédito, não se confundindo com a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de ação judicial, vedado pela Súmula Vinculante n
.
28.

5.
Diante da ausência do depósito integral do montante discutido, mantém-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A suspensão da exigibilidade de crédito tributário, com fundamento no art. 151,
inciso
II, do CTN, exige o depósito integral do montante em dinheiro, não se confundindo com a exigência de depósito prév
io vedada pela Súmula Vinculante nº 28 do STF."

------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.06.2024; TJMT, N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.02.2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ELBER SALES MEAURIO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1012519-67.2024.8.11.0001 movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que seu imóvel se encontra em área de preservação ambiental, onde há restrições legais ao exercício da propriedade, o que, segundo sustenta, justifica a isenção do IPTU.

Argumenta ainda que, embora tenha solicitado administrativamente a isenção tributária, não houve resposta definitiva por parte do ente municipal.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para obstar os protestos realizados e suspender a exigibilidade dos créditos tributários questionados.

Requereu ainda a concessão da gratuidade da justiça (Id. 251823227), acompanhado de documentos comprobatórios nos Ids. 251824178 e 251824180.

A tutela recursal foi indeferida no Id.
251956685
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
259689181
, pugnando pelo seu não provimento.

O órgão ministerial se manifestou no Id.

260849679
,
apontando a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo de instrumento interposto por
ELBER SALES MEAURIO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 1012519-67.2024.8.11.0001 movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência
nos autos de origem
.

No caso, a parte
agravante alega que o imóvel objeto da tributação está situado em área de preservação permanente (APP), o que lhe garantiria isenção do IPTU.

Todavia, conforme se vê do
decisum
agravado,
o d. Juízo
a quo
consignou que
“havendo Execução Fiscal anterior, a defesa haverá de se processar, em regra, pela oposição de Embargos à Execução, os quais exigem a prévia garantia do juízo ou penhora para seu conhecimento”.

Nesses termos, registrou que
“em sede de ação anulatória autônoma, a Corte Superior tem se posicionado no sentido de que, para a suspensão de dívida fiscal já executada e/ou do feito executivo propriamente dito, não basta
a
demonstração, somente, dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, mas, também, das
condições próprias aos Embargos, sobretudo no que tange ao depósito do montante integral da dívida, em dinheiro”.

Com efeito, considerando que a parte ora agravante não exerceu o seu direito subjetivo de realizar o depósito do montante integral do tributo, eis que a sua realização prescinde até mesmo de autorização judicial, o d. Juízo
a quo
não concedeu a tutela almejada para suspensão da exigibilidade do crédito em discussão.

Cumpre salientar que
o referido
depósito não se confunde com o pagamento da dívida por visar justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a busca de bens à penhora na execução. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.

Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “
É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.”
–, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5º, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO INTEGRAL E EM
DINHEIRO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento da Súmula 112 do STJ e do
REsp
n.º 1.156.668/DF, recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no artigo 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado
, o que ficou demonstrado nos autos.

2.
Recurso conhecido e provido, decisão reformada”
.

(N.U 1022800-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.6.2024,
Publicado
no DJE 13.6.2024).
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PLEITO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem que seja efetuado o depósito, nos moldes do art. 151, II, do CTN, só é plausível diante de uma certeza quase que absoluta do direito invocado, a qual só poderá ser verificada em situações nas quais se mostrarem patente
a nulidade ou irregularidade do título combatido, o que não se verifica no caso em questão”.

(N.U 1017466-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2024,
Publicado
no DJE 11.3.2024).
[sem destaque no original].

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal não comporta provimento.

Diante do exposto
e
em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025